Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-87.2018.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001806-87.2018.8.11.0051
APELANTE: JACKSON PINHO DOS SANTOS
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-87.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON PINHO DOS SANTOS - CPF: 037.903.701-77 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001806-87.2018.8.11.0051

APELANTE:
JACKSON PINHO DOS SANTOS

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACKSON PINHO DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-o

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiário da justiça gratuita. A parte autora apelante opôs de embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo (id. 77113130).

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que diferentemente da fundamentação do Juízo
a quo
,
“o documento juntado pela apelada em sua contestação (ID. Núm. 16756350 – Pág. 58 e 59), não se trata de um laudo médico oriundo de uma perícia realizada em sede administrativa, tratando-se tão somente de um
“PARECER de análise médica”
, como foi intitulado o documento pela própria Seguradora recorrida, constando, ainda, “
PARECER REALIZADO COM BASE NA DOCUMENTAÇAO MÉDICA APRESENTADA PELA VÍTIMA
”, identificando a existência de sequela, com conseguinte conclusão de que: “
Nos DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS

não se evidencia presença de sequelas permanentes
(...)”.

Sustenta que o juízo julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito de defesa, de modo que a sentença deve ser anulada a fim de que se produza prova pericial médica, que certamente levará a prolação de uma decisão justa, ou, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, deverá ser reformada na integralidade a r. decisão de primeiro grau, a fim de condenar a seguradora apelada ao pagamento do valor

devido (id. 77113132)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 77113136).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id. 77347465).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JACKSON PINHO DOS SANTOS

ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

O apelante alega cerceamento de defesa, por entender que o indeferimento das provas postuladas representa sem sombra de dúvidas cerceamento do seu direito de defesa.

À vista disso, sustenta a necessidade de produção de prova pericial, a fim de comprovar que a invalidez permanente que o acomete é superior àquela aferida na esfera administrativa, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença, para o fim de ser analisada a perícia judicial.

Em análise ao caso, verifica-se desde já, que o recurso merece provimento.

Isso porque os autos revelam que a requerida foi citada e intimada, conforme id. 77113100, ofertou contestação (id.77113102), e, em seguida designou-se audiência de conciliação para o dia 03/12/2018, a qual restou infrutífera em razão de não haver consenso entre as partes (id. 77113106).

A parte/apelante, impugnou a contestação e, em seguida o juízo deferiu a produção de prova pericial, nomeando como perito o Dr. Jairo Souza Júnior, CRM-MT 6538, com especialização em psiquiatria, fixou honorários periciais no valor R$ 1.000,00 (mil reais), o que levou a oposição de embargos de declaração pela seguradora, com o intuito de sanar a omissão sobre qual parte arcaria com o ônus.

Ato seguinte, perito nomeado declinou do encargo, por entender que para responder os pontos controvertidos sobre o caso, deve ser nomeado como perito um médico especialista em neurologia (id. 77113122).

No entanto, mesmo com a apresentação dos quesitos, pelo autor/apelante (id. 77113115), à eventual perícia técnica, sobreveio a sentença de improcedência com resolução de mérito

De fato, como defendido pelo apelante,
o Parecer de Análise Médica
apresentado pela Seguradora Líder (id.

77113103) não consta a realização de perícia médica em sede administrativa, tampouco, em sede judicial.

Nesse contexto, evidencia-se o equívoco da decisão recorrida por delimitar o debate da lide quanto por indeferir,
ab initio
, a produção da prova pericial, sendo a manutenção do
decisum
, a toda evidência, implicaria cerceamento do direito de defesa do recorrente.

De acordo com a Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, preceitua em seu artigo 5o
”O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Logo, se o magistrado indeferiu o pedido de prova pericial, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, mormente considerando que o autor apelante não participou da produção do Parecer de Análise Médica, sendo feita apenas pelos documentos anexados aos autos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pela leitura do dispositivo citado, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.”
(TJ-MT 10418680520188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a produção da prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021